Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-16.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012134-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAYRINE BARBARA CASTELO BRANCO DIAS MATIAS - CPF: 040.922.841-95 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1012134-16.2024.8.11.0003.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrida(s):
THAYRINE BARBARA CASTELO BRANCO DIAS MATIAS

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 06 (SEIS) DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AQUISIÇÃO DE PERTENCENTES PESSOAIS PELO PASSAGEIRO NO DESTINO EM RAZÃO DO EXTRAVIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a sentença proferida no id. 242614669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada na restituição do valor de
R$ 600,98 (seiscentos reais e noventa e oito centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do seu desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente

alega:

1)

Atuação dentro do parâmetro previsto pela ANAC;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

A impossibilidade de condenação em danos materiais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens com destino à Rondonópolis-MT, com o objetivo profissional de ministrar uma palestra.

Aduz que, após aguardar por 01 (uma) hora na esteira de bagagens, foi informada que sua bagagem havia sido extraviada, razão pela qual realizou o Registro de Irregularidade de Propriedade (RIR) junto à companhia aérea (id. 242614652).

Relata que, além de itens pessoais, sua mala também continha materiais essenciais para a sua palestra e vestimentas apropriadas para o evento, tendo uma
despesa no valor de R$ 600,98 (seiscentos reais e noventa e oito centavos) com a aquisição de vestuários adequados para a sua apresentação, conforme comprovantes de ids.242614654.

Assevera que, após diversas tentativas frustradas de solucionar o problema, só
conseguiu reaver sua mala depois de 06 (seis) dias.

Em contestação, a reclamada confirma que a bagagem foi devolvida à autora no dia 03/05/2024 (seis dias após o registro do extravio), estando, portanto, dentro do prazo de 07 (sete) dias permitido pelo artigo 32, da Resolução 400/16 da ANAC.

In casu
, restou
incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem e o atraso de 06 (seis) dias em reavê-la à parte autora.

Ao fundamentar sua decisão, o juízo sentenciante ponderou da seguinte forma:

“Restou comprovado nos autos, despesas na quantia de R$ 600,98 (seiscentos reais e noventa e oito centavos), para fins de aquisição de itens de vestuário, conforme recibos acostados nos autos.

Veja, tendo em vista que a bagagem foi extraviada no início da viagem em 27/04/2024, e que estas foram restituídas somente 06 (seis) dias após, evidente que tal despesa se fez necessária para que a Requerente pudesse atender seus compromissos profissionais, e que decorreu da falha na prestação de serviços da companhia aérea Requerida, razão pela qual correta se faz a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 600,98 (seiscentos reais e noventa e oito centavos), à título de indenização por danos materiais”.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização dos prejuízos materiais suportados pela parte autora (
R$ 600,98)
,
devido à ausência de seus pertences pessoais.

Quanto à análise dos danos morais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Sob tal perspectiva, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no extravio de bagagem por 06 (seis) dias.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO E
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO – VÔO INTERNACIONAL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO REJEITADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRÓPRIO - INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM MANTIDO – AUTORES QUE DECAEM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DAS COMPANHIAS AÉREAS IMPROVIDOS. I) Presentes a prática do ato ilícito, a responsabilidade da ré advém de norma legal, artigo 7º, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive em caráter objetivo por prescindir de culpa de sua parte, cabendo-lhe, se o caso, eventual direito de regresso em face do efetivo causador do dano
(art. 934 do Código Civil), razão por que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das companhias aéreas. (...) III) Aplica-se a Convenção de Montreal ou Varsóvia somente no que tange os danos materiais pleiteados
em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor
. IV) A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado, consistente no cancelamento de voo sem assistência e extravio temporário das bagagens dos passageiros, configurando dano moral passível de indenização. V) O quantum da indenização por danos morais deve ser arbitrado com prudente arbítrio pelo juízo, de modo que não seja tão elevado que venha a constituir em enriquecimento indevido do autor, nem irrisório a ponto de permitir a continuidade da prática de atos de idêntica natureza em face de outros consumidores dos seus serviços. Valor mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. VI) Diante do acolhimento substancial dos pedidos formulados pelos autores, compete às requeridas arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais, consoante o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VII) Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e improvido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0811333-41.2016.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 10/02/2022, p: 14/02/2022) (grifei).

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)
.

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condenando-o a recorrente ao
pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024